Tribunal: TJDFT
Processo: 0721017-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se DAVID DO NASCIMENTO BRANDI DE OLIVEIRA para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de eventuais ausência de interesse e inovação no recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46